Tribunal: TJSP
Processo: 2251160-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em incidente relacionado ao cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais. O agravante

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em incidente relacionado ao cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais. O agravante insiste na tese de dispensa do preparo recursal com fundamento no art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão judicial, diante da insurgência repetida quanto à dispensa do preparo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual civil brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual somente um recurso pode ser interposto contra cada decisão judicial.
4. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão caracteriza duplicidade e atrai a aplicação da preclusão consumativa, que extingue a possibilidade de conhecimento do segundo recurso.
5. Ainda que tempestivos, os dois recursos manejados pelo agravante possuem idêntico objeto e fundamentação, sendo admissível apenas a apreciação do primeiro, em conformidade com a jurisprudência consolidada do TJSP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial pela mesma parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.003, §5o.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo Interno Cível no 2193904-77.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 15a Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2025.
TJSP, Agravo Interno Cível no 0036797-09.2022.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2024.